Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEOLINO VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 109.302.051-20 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-15.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEOLINO VIEIRA DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-15.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEOLINO VIEIRA DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$1.553,22, com condenação de ambas as partes aos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

A ré aduz que o STJ e também este Tribunal já consignaram a legalidade da cobrança de recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese como a destes autos.

Afirma que a vistoria realizada na unidade consumidora do apelado apurou irregularidades, as quais foram registradas por fotos.

Diz que ele assinou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e não solicitou perícia técnica.

Ressalta que o notificou de todo o procedimento e o informou do seu direito de apresentar defesa administrativa.

Alega que houve aumento do consumo após a correção do problema no medidor e que o deferimento do pedido gera o enriquecimento ilícito do apelado.

Por fim, pleiteia o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 78865962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-15.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEOLINO VIEIRA DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de R$1.896,27 e R$2.643,01, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária em R$5.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela (ré) a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus probatório em decisão contra a qual não houve Recurso (Id n. 78865076).

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação do autor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1o, I, 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois, apesar de nele constar uma rubrica na primeira página (no campo destinado ao visto do acompanhante), não há como considerá-la legítima (Id n. 78865095). Isso porque o apelado nega que seja sua e argumenta inclusive que é totalmente diferente da que está na procuração (Id n. 78865072).

Mesmo que considerada essa assinatura, só foi aposta na primeira página, o que a torna ineficaz em relação à irregularidade supostamente apurada, sobretudo porque é na segunda página que há a declaração de recebimento de cópia do referido documento.

Por conseguinte, a conduta unilateral da concessionária inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 11-09-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Irineu Mariani, julgado em 23-09-2020).

De qualquer forma, o apelado assinala na inicial que, para ser responsabilizado pela irregularidade no medidor, deve ser comprovada sua autoria. Ressalta inclusive que esse aparelho fica em via pública, portanto não está sob sua guarda.

Na contestação, a apelante nem sequer rechaça a arguição do apelado de que não foi evidenciada a sua culpa (o que invalida a cobrança), e de que o padrão de energia se encontra do lado externo de sua residência, na rua. Dessa maneira, esses fatos são incontroversos. A foto de Id n. 78865091, pág. 1, atesta essa situação e, além disso, no TOI está anotado que o aparelho medidor fica no poste da distribuidora (Id n. 78865095).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.
(Sem destaque no original).

Logo, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-lo por débito dela oriundo.

No caso concreto, há ainda a particularidade de ele nem ser responsável pelo equipamento porque, como já reiterado, não está fixado dentro da sua propriedade.

O STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).
(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 27/03/2021). (Sem destaque no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
. (...).

(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 21/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
.

(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Vice-Presidência, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/05/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL –RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
(...).

(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 17/12/2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
. (...).

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 09/08/2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida
.

(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE 18/10/2019). (Sem destaque no original).

Posto isso, conclui-se que o apelado se desincumbiu do ônus de provar o seu direito e que a apelante não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Por consequência, como já mencionado, a requerida não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao apelado para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021